Tribunal: TJSP
Processo: 2101615-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101615-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada CRISTINE GARCEZ MACHADO
DE SOUZA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101615-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2341
2
VOTO no: 2341
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2101615-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SAÚDE S.A.
AGRAVADA: CRISTINE GARCEZ MACHADO DE SOUZA RIBEIRO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOÃO JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA
R.
DECISÃO
QUE, EM AÇÃO COMINATÓRIA E
INDENIZATÓRIA, CONCEDEU A LIMINAR. FEITO JÁ
JULGADO EM 1a INSTÂNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUE
PERDEU O OBJETO E ESTÁ PREJUDICADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Agravo de instrumento interposto pela ré contra r. decisão que, em
ação cominatória e indenizatória, concedeu a liminar que a autora requereu e lhe determinou que
fornecesse a ela “o medicamento OMALIZUMAB 300mg, de acordo com recomendação médica de
fls. 51, ou seja, a cada 04 semanas, enquanto durar o tratamento; pena de incidência de multa
diária que fixo em R$500,00, limitada a R$20.000,00”.
Aduz que o medicamento não tem cobertura contratual nem consta
do rol da ANS. Lícitas a exclusão e a recusa. Ilação diversa implica desequilíbrio na avença.
Desproporcional a multa diária. Requer a revogação da liminar.
Recurso recebido sem efeito suspensivo.
Veio contraminuta.
É o relatório.
O processo sob autos no 1007401-53.2020.8.26.0577, de que
advém o agravo de instrumento em apreço, recebeu r. sentença de procedência no dia 24 de junho
de 2020, contra a qual já pende apelação.
Ora, malgrado entendimento contrário da recorrente, o julgamento
do feito em 1a Instância implica a perda de objeto desta irresignação, assim prejudicada, consoante
compreensão pacífica desta E. 2a Câmara de Direito Privado.
Nesse sentido, por exemplo:
“Agravo de instrumento. Ação cominatória e indenizatória com
pedido de liminar. Plano de saúde. Decisão que deferiu tutela
antecipada para determinar que a empresa ré providencie o
agendamento do ato cirúrgico no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de multa diária. Sentença proferida em sede de primeiro
grau. Processo principal extinto com resolução do mérito. Perda
do objeto recursal. Recurso prejudicado” (Agravo de Instrumento
no 2143136-26.2020.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101615-04.2020.8.26.0000 -Voto no 2341
3
“Agravo de instrumento - Plano de saúde - Ação de obrigação de
fazer - Deferida tutela de urgência para determinar que a parte
ré, aqui agravante, custeie o tratamento necessitado pelo
autor/agravado - Sentença prolatada - Perda superveniente de
objeto recursal - Recurso prejudicado” (Agravo de Instrumento no
2047804-32.2020.8.26.0000).
“Agravo de instrumento. Ação cominatória e indenizatória -
Concessão de tutela antecipada de urgência - Processo principal
extinto - Sentença proferida em primeiro grau - Extinção dos
autos principais, com resolução do mérito - Perda do objeto
recursal - Recurso prejudicado” (Agravo de Instrumento no
2029943-33.2020.8.26.0000).
Destarte, proponho seja NÃO CONHECIDO o recurso.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se
prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR